Tribunal: TJSP
Processo: 2197902-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória, indeferiu tutela de urgência provisória postulada pela parte autora, ora agravante. Em síntese, a parte recorrente, nesta sede, busca a concessão da tutela provisória pleiteada, isto é, a suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória, indeferiu tutela de urgência provisória postulada pela parte autora, ora agravante. Em síntese, a parte recorrente, nesta sede, busca a concessão da tutela provisória pleiteada, isto é, a suspensão da exigibilidade da multa n. 07-012.119-3, bem como impedir eventuais atos de cobrança (protesto, inscrição de dívida ativa, etc.). Baseia a probabilidade de seu direito no fato de não ter sido citada no procedimento administrativo, pois teria tomado ciência do feito apenas quando do recebimento do boleto para pagamento da multa.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos dois pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Prevalência, no momento, do princípio da presunção e veracidade dos atos administrativos. Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197902-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIO CALOVINI, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197902-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38350
Autos de processo n. 2197902-29.2020.8.26.0000
Agravante: Claudio Calovini
Agravado: Município de São Paulo
Juízo a quo: Otavio Tioiti Tokuda
Comarca da Capital
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
anulatória, indeferiu tutela de urgência provisória postulada
pela parte autora, ora agravante. Em síntese, a parte
recorrente, nesta sede, busca a concessão da tutela
provisória pleiteada, isto é, a suspensão da exigibilidade da
multa n. 07-012.119-3, bem como impedir eventuais atos de
cobrança (protesto, inscrição de dívida ativa, etc.). Baseia a
probabilidade de seu direito no fato de não ter sido citada no
procedimento administrativo, pois teria tomado ciência do
feito apenas quando do recebimento do boleto para
pagamento da multa.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos dois
pressupostos autorizadores para a concessão da medida “in
limine litis”. Prevalência, no momento, do princípio da
presunção e veracidade dos atos administrativos. Decisão
atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida
de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada
mantida. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por CLAUDIO CALOVINI contra a r. decisão de fl. 14 pela
qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória, indeferiu tutela de
urgência provisória postulada pela parte autora, ora agravante.
Em síntese, a parte recorrente, nesta
sede recursal, busca a concessão da tutela provisória pleiteada,
isto é, a suspensão da exigibilidade da multa n. 07-012.119-3, bem
como impedir eventuais atos de cobrança (protesto, inscrição de
dívida ativa, etc.). Baseia a probabilidade de seu direito no fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197902-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não ter sido citado no procedimento administrativo, teria tomado
ciência do feito apenas quando do recebimento do boleto para
pagamento da multa.
O pedido de antecipação dos efeitos
da tutela recursal foi indeferido (fls. 219/221); a parte agravada,
devidamente intimada, apresentou contraminuta (fls. 231/237) e a
D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu esmerado parecer,
opinando pelo desprovimento recursal (fls. 337/340).
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.
Por primeiro, destaque-se que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquela referente à r. decisão atacada, de forma a impedir
a supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-
se ao espaço de cognição respeitante à concessão da tutela
provisória de urgência (requisitos autorizadores). Estas premissas
introduzem os parâmetros que hão de dar suporte para que a
decisão recorrida não seja reformada.
Deveras, conforme constatamos, não
se vislumbra a fumaça do bom direito, pois, ao menos nesta esfera
de cognição perfunctória, há de prevalecer o princípio da presunção
de veracidade e de legalidade dos atos administrativos. Da mesma
forma, ausente o perigo da demora, uma vez que não se verifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197902-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegada iminência na tomada de atos constritivos em desfavor da
parte autora (nem sequer ainda fora inscrita em dívida ativa).
Ora, consoante estabelece o art. 300
do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em face disso, a tutela somente pode ser antecipada quando os
elementos dos autos sejam aptos a formar, no espírito julgador, a
presença dos dois requisitos, o que não ocorre in casu.
Ademais, a documentação juntada
pela Municipalidade na contraminuta indica que houve sim
notificação do agravante no endereço cadastrado na Prefeitura e
efetiva ciência da lavratura do auto de infração e imposição de
multa, com oportunidade de defesa em sede administrativa.
Destaca-se, por fim, excerto do
esmerado parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça: “Em fase de
cognição sumária, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade ou
ilegitimidade na aplicação da multa em tela. Assim, há de se
prevalecer o princípio da presunção de veracidade e de legalidade dos
atos administrativos. Segundo consta, o agravante alega que a
infração ocorreu em imóvel vizinho e que nunca foi citado para se
defender na esfera administrativa, tendo tomado ciência do feito
apenas quando do recebimento do boleto para pagamento da multa.
No entanto, a contraminuta traz aos autos documentos demonstrando
que a infração do art. 66 do Decreto n o 6.514/08 ocorreu nos lotes
SQL no 202.046.0012-8; 202.046.0020-9; e 202.046.0021-7. O Auto
de Multa questionado na demanda refere-se aos lotes 202.046.0020-
9 e 202.046.0021-7, os quais constam como propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197902-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravante CLAUDIO CALOVINI, conforme as certidões de IPTU
juntadas aos autos (...) Além disso, ao que consta nos autos, o
agravante teve oportunidade de defesa no âmbito administrativo,
houve notificação no endereço cadastrado na Prefeitura e posterior
vista do processo administrativo pela procuradora constituída” (vide
fls. 337/340).
Destarte, ao menos por ora, a r.
decisão agravada não comporta reforma devendo ser mantida por
seus próprios e irretocáveis fundamentos. Ademais, de se
consignar que referido decisum não se apresenta teratológico ou
ilegal, ao contrário, encontra-se devidamente fundamentado e
pautado nos princípios da livre convicção motivada e da persuasão
racional do Juiz, o que impossibilita a substituição do juízo
valorativo proferido em primeiro grau por esta instância recursal.
Diante do exposto, voto no sentido
do desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator